Tribunal: TJBA
Processo: 0501604-16.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501604-16.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: EVARISTO EVANGELISTA DA SILVA e outros (9)

Advogado(s)
:
UENDEL RIBEIRO MARTINEZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. URV. PERDA REMUNERATÓRIA DE 11,98%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEIS MUNICIPAIS Nº 873/2008 E 874/2008. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidores públicos municipais, condenando o ente público à incorporação do percentual de 11,98% aos vencimentos, decorrente da conversão de cruzeiros reais para URV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição do fundo de direito em face da reestruturação das carreiras dos servidores municipais promovida pelas Leis Municipais nº 873/2008 e 874/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que a reestruturação de carreira posterior à conversão da URV constitui limitação temporal ao direito de percepção das diferenças remuneratórias.

4.

Por sua vez, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0011517-31.2016.805.0000 (Tema 6), esta Corte Estadual de Justiça adotou entendimento idêntico, no sentido de que a reestruturação de carreira posterior à conversão da URV constitui limitação temporal ao direito de percepção das diferenças remuneratórias.

5.

No caso concreto, as Leis Municipais nº 873/2008 e 874/2008 promoveram a reestruturação das carreiras dos servidores municipais de Camaçari, estabelecendo novo regime jurídico remuneratório e afastando os efeitos da defasagem decorrente da conversão da URV.

6.

Ajuizada a ação em outubro de 2014, decorridos mais de seis anos da publicação das referidas leis municipais em 2008, resta caracterizada a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a prescrição de fundo do direito.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN (Tema 5); STJ, AREsp 2171092, Rel. Min. Sérgio Kukina; STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1304027/SC, Rel. Min. Castro Meira; TJBA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6); TJBA, Apelação nº 0501601-61.2014.8.05.0039, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa; TJBA, Apelação nº 0501605-98.2014.8.05.0039, Rel. Des. Marielza Brandão Franco.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0501604-16.2014.8.05.0039
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e como apelados
EVARISTO EVANGELISTA DA SILVA E OUTROS (9)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo a ocorrência de prescrição do fundo de direito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04